Tribunal: STF
Processo: Rcl 76224
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado do Rio Grande do Norte alega ter o Presidente da 2ª Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0864737-76.2023.8.20.5001.



    Alega ter interposto recurso extraordinário a que se negou seguimento com base nas Súmulas nºs 280 e 282/STF e ausência de repercussão geral. 



    Relata a interposição de agravo em recurso extraordinário, que foi improvido sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno contra a decisão, eis que imprescindível a ocorrência do exaurimento da instância. 



    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e para determinar à autoridade reclamada ou quem suas vezes fizer que remeta a essa Corte, imediatamente, o agravo de admissão interposto pelo ora agravante contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário manejado . 



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão ao Estado reclamante.



    Dispenso a requisição  de  informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário manejado pela parte reclamante:



    O recurso extraordinário é tempestivo e se insurge contra acórdão proferido em última instância por esta Turma Recursal. Entretanto, outros requisitos, de natureza específica, a seguir examinados, não estão preenchidos. 



    Com efeito, a acórdão recorrido reputou pelo desprovimento do Recurso Inominado interposto, consignando, para tanto, que os auxílios alimentação e saúde são pagos com habitualidade e em dinheiro, sendo, portanto, evidenciada a natureza remuneratória das verbas. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e enunciado administrativo do próprio E. TJRN. Desse modo, a pretensão do recorrente encontra óbice na Súmula nº 280/STF, que dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



     Cumpre salientar que, da análise do conjunto fático-probatório, observou-se que os valores pagos pelas vantagens de auxílio-alimentação e auxílio-saúde não foram considerados no cálculo das verbas de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro. Neste sentido, a análise da matéria objeto de recurso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal impede o reexame de provas: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” 



    Ademais, no tocante ao art. 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante n. 10 do STF, faz-se mister ressaltar que o recurso impugna matéria que não foi debatida no acórdão sob vergasta. Logo, demonstrada a falha na fundamentação, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 



    Por fim, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional. 



    Pelo exposto, com fulcro no art. 10, XI, “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução nº 55/2023), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Verifica-se que o recurso extraordinário foi obstado, essencialmente, em razão de obstáculos consubstanciados nos enunciados n. 279 e 282 do STF. A menção à ausência de repercussão geral é inadequada, pois compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o exame da relevância da questão sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, cabendo à instância inferior, unicamente, o enquadramento da temática em tese jurídica já fixada por esta Corte, o que não foi feito. Desse modo, a decisão de inadmissibilidade encontra fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.



    Sabe-se que o recurso pertinente para questionar decisão fundada no art. 1.030, inciso V, é o recurso de agravo, na forma do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042, todos do CPC. E assim o fez a parte reclamante.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de ser desta Corte a competência para apreciar o agravo de que ora se cuida: 



     Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    (Rcl 25.028-AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Sessão Virtual de 21 a 28.4.2017)



    Conclui-se, desse modo, que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.



    Observo, portanto, que houve usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar agravo em recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0864737-76.2023.8.20.5001 para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente